Tribunal: TJSP
Processo: 1004217-04.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de moléstia ocupacional. Prova técnica que categoricamente afastou a incapacidade laborativa. Ausência de efetiva comprovação do nexo causal ou concausal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004217-04.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante MARCIO
LUIZ GARBELOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16003
Apelação: 1004217-04.2016.8.26.0101
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Caçapava
Apelante: Marcio Luiz Garbelotti
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade
laborativa decorrente de moléstia ocupacional. Prova
técnica que categoricamente afastou a incapacidade
laborativa. Ausência de efetiva comprovação do nexo
causal ou concausal. Inocorrência de hipótese que enseja o
pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso
improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 269/271, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais às fls. 275/282, o autor
insiste, em síntese, que os documentos que constam dos autos comprovam que
está incapacitado de forma parcial e permanente e que, portanto, preenche os
requisitos legais necessários à concessão do benefício acidentário.
Ademais sustenta que o benefício é devido ainda que
mínimas as lesões, bem como em caso de maior esforço, e que o juiz não está
adstrito às conclusões do perito judicial.
Requer a reforma da sentença para que a ação seja
julgada procedente. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em
diligência para a realização de nova perícia médica judicial e/ou vistoria técnica
ambiental.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor, segundo alega, laborou no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
01/08/07 a 10/02/16 como madrilhador CNC II, na empresa Cooper Cameron do
Brasil Ltda.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em razão do exercício da função de madrilhador CNC II e III, na empresa
Cooper Cameron do Brasil Ltda, no período de 01/08/07 a 10/02/16 (fls. 24), em
que realizava movimentos repetitivos, com sobrecarga de peso e em posições
antiergonômicas, desenvolveu moléstias nos ombros (mais acentuado à direita) e
na coluna vertebral que reduziram a sua capacidade laborativa. Submeteu-se a
tratamento cirúrgico em 10/08/16 (acromioplastia).
Requer a conversão do benefício de auxílio-doença em
seu homônimo acidentário e a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Pelo que se extrai dos autos houve emissão de CAT
parcial pelo Sindicato em 15/03/16 (fls. 35) e concessão do benefício de auxílio-
doença previdenciário nos períodos de 02/01/11 a 20/02/11 (fls. 111), pelo
diagnóstico de luxação da articulação acromioclavicular (fls. 120); de 20/05/11 a
18/08/11 (fls. 114), pelo diagnóstico de luxação de outras partes e das não
especificadas do pé (fls. 121/122), e de 10/08/16 a 02/08/17 (fls. 117), pelo
diagnóstico de síndrome do manguito rotador (laceração ou ruptura do manguito
rotador ou supra-espinhoso) - fls. 124/125.
Foi realizada perícia médica judicial em 13/12/18 (fls.
255/262). Ao perito judicial o segurado declarou:
Refere que iniciou dor nos ombros a partir de 2011, pior à
direita, procurou médico, fez exames, fisioterapia, usou
remédios, foi diagnostica bursite e tendinopatia sem
ruptura, mas foi optado por cirurgia no ombro direito em
08/2016, alega que teve alívio parcial da dor, mas alega
que ficou com dificuldade de elevar o membro superior
direito. Nega estar em tratamento. No ombro esquerdo
alega haver do mais leve, mas o incomoda para dormir. Fez
o mesmo tratamento, mas sem cirurgia. Na coluna cervical
e lombar alega ter dor ocasionalmente em fisgada sem
irradiação conforme esforços ou postura adotada. Nega o
esteja incomodando no momento. Chegou a fazer exame,
nunca tratou. NEGA ACIDENTES. Nega outras patologias
ou uso regular de medicações (fls. 255/256 grifou-se).
Com efeito, a partir do exame clínico e da análise dos
demais documentos que constam dos autos, o expert, em síntese, concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa. In verbis:
Ao avaliar o autor foi constatado que apresentou bursite e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
tendinite sem gravidade nos ombros, foi optado por
tratamento cirúrgico no direito em 2016. Resta leve perda
de amplitude máxima da capacidade de elevação do
ombro direito decorrente da cirurgia feita. Mal inicial teve
nexo causal laboral. Na coluna cervical e lombar possui
alterações discais sem repercussão clínica e sem perda
funcional. Houve nexo causal laboral. Ombro esquerdo
normal no momento. Considerando os dados apresentados
e o exame físico, concluo que não há incapacidade laboral
no momento para seus afazeres habituais (fls. 257).
No mais, em resposta aos quesitos, o jurisperito
esclareceu que o autor não apresenta, no momento, lesões que exijam o exercício
de maior esforço para o desempenho da mesma atividade laborativa (item 10 fls.
258).
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado
improcedente, com observância do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Pois bem.
É caso de se manter a improcedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, o laudo
colacionado aos autos é bastante claro e não foi incompleto ou equivocado e nem
restou isolado no contexto probatório, pois concluiu de forma objetiva e
fundamentada que não há efetivas limitações, restrição de funcionalidade
incapacitante, redução da força muscular, ou sequer redução da capacidade
laborativa.
Destaca-se que o perito embasou toda a sua
fundamentação no quadro clínico apresentado, ao passo que o autor, intimado,
sequer se manifestou sobre o laudo médico pericial. Note-se que os documentos
apontados pelo autor em sua apelação como provas do seu direito à concessão do
benefício ou não possuem data, ou são anteriores à perícia médica judicial, o que,
de forma objetiva, não infirma as conclusões periciais, restando, assim, totalmente
isoladas suas alegações.
Por outro lado, ainda que existisse incapacidade, ante
as provas que constam dos autos, o nexo causal ou concausal não restou
estabelecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Senão vejamos.
Constam dos laudos médicos periciais do INSS:
PERÍCIA INICIAL DE 10012011 EM SEGURADO EMPREGADO
Q ALEGA TER SOFRIDO AC NO FUTEBOL EM 18122010 COM
LUXAÇÃO DO OMBRO D. AINDA COM DOR NO OMBRO D.
(fls. 120 grifou-se).
(...)Refere ter sofrido luxação do tornozelo D, em
05/05/2011, durante prática esportiva de futebol.
Submetido a redução da luxação sob anestesia raquidiana
(fls. 121 grifou-se).
(...) alega que não pode trabalhar pois ainda tem dor e
dificuldade para deambular, relacionando o quadro ao
fato de ter sofrido trauma em futebol em maio/2011 no
qual teve luxação de tornozelo D, com tratamento
conservador (fls. 122 grifou-se).
Constam também das informações apresentadas pela
empresa empregadora:
22/12/15 Exame Médico Demissional, Sem Queixas Do
Trabalho Ou Problemas De Saúde; (fls. 159 grifou-se).
19/12/2010 a 20/02/2011 Afastamento INSS, Acidente
pessoal em 18/12/2010, em jogo de futebol, sofreu queda
e teve luxação acrômio clavicular direta com rompimento
de ligamentos da região distal da Clavícula Direita e do
arco costal, feito RX solicitado pelo Dr. Flavio Ferreira Leite,
onde Diagnosticou também TRAUMA DE OMBRO
DIREITO, solicitando afastamento de 60 dias;
(...)
05/05/2011 a 18/08/2011 Afastamento INSS, Acidente
Pessoal, entorse com luxação de tornozelo direito, em
jogo de futebol em 05/05/2011, Espécie de Benefício B31;
(...)
Exerce tarefas dentro da sua função de mandrilador CNC III
na sua plenitude até o momento de sua demissão. NÃO
APRESENTOU QUEIXAS OSTEOMUSCULARES (OMBRO E
COLUNA LOMBAR) DURANTE A REALIZAÇÃO DE SEUS
EXAMES PERIÓDICOS. Não apresentou exames de imagem
ao ambulatório médico referentes a ombro e coluna
lombar durante seu tempo de trabalho nesta empresa. A
avaliação ergonômica (ferramentas ergonômicas OWAS e
COUTO) de seu posto de trabalho com risco ergonômico
considerado baixo para ombro e coluna lombar (fls. 160
grifou-se).
Como se vê, o segurado omitiu de forma deliberada o
fato de ter sofrido acidente pessoal que resultou em lesão grave em um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
segmentos reclamados nos presentes autos. Note-se, em complementação, que o
autor iniciou com as queixas nos ombros após o acidente sofrido no jogo de futebol,
o que, no mínimo, gera estranheza.
Ademais, além de não haver concessão de benefício
acidentário e CAT emitida pela empresa, os documentos apresentados pela
empresa empregadora demonstram efetivamente, até por meio de fotos (fls.
134/145), que as atividades desempenhadas pelo autor implicavam risco
ergonômico baixo para os ombros e para a coluna vertebral.
Nesse contexto, é fácil perceber que o perito judicial
estabeleceu o nexo causal, unicamente, com base nas declarações do autor, o que
não pode ser aceito, pois, ainda que seja evidentemente um elemento importante
no processo, a análise do nexo causal deve levar em consideração todas as provas
carreadas aos autos.
Logo, as alegações genéricas e duvidosas do autor
quanto à existência de incapacidade laboral e de nexo causal ou concausal não são
suficientes para afastar o ônus probatório que lhe compete “quanto ao fato
constitutivo do seu direito”, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
De fato, todas essas constatações denunciam a
fragilidade do argumentado e não permitem o acolhimento das alegações
apresentadas pelo autor de forma rasa. Note-se que o judiciário não é órgão de
consulta e não pode partir de suposições para a solução da lide.
Por fim, ressalta-se que o juiz é o verdadeiro
destinatário da prova, razão pela qual não está adstrito exclusivamente ao laudo
pericial (judex est peritus peritorum), podendo, desde que de maneira
fundamentada, adotar conclusão diversa da apresentada pelo perito, como
autorizam os arts. 371 e 479 do Novo Código de Processo Civil.
Por outro lado, embora insista o autor em afirmar que
existe incapacidade para a realização das mesmas atividades laborativas, nada há
de anormal ou aberrante no fato de o laudo reconhecer a existência da lesão,
afastar o nexo de causalidade com o labor ou negar a sua natureza incapacitante;
essas duas últimas circunstâncias são claramente independentes, de modo que a
afirmativa ou negativa de uma não importa na mesma circunstância para a outra.
Destaca-se que perda funcional não se confunde com
perda da capacidade para o trabalho. Com efeito, nem toda diminuição na
funcionalidade de membro implicará prejuízo na aptidão laboral.
Isso porque, o escopo dos benefícios acidentários é
indenizar a efetiva redução da capacidade laborativa esta, como visto, negada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
pelo perito do juízo , e não a lesão em si.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF. ART. 543-C DO CPC/73. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A)
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA
REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO
SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
PARECER
MINISTERIAL
PELO
IMPROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91,
para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na
perda de audição, como no caso, é necessário que a
sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que
acarrete uma diminuição efetiva e permanente da
capacidade
para
a
atividade
que
o
segurado
habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
segurado que não possui plena capacidade de trabalho
em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto,
apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado,
quando
o
comprometimento
da
sua
capacidade
laborativa não se mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade
para o trabalho que exercia, merece prosperar a
pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente.4. Essa
constatação não traduz reexame do material fático, mas
sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos,
máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução
da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente,
com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na
Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1108298/SC,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010) (grifou-
se)
Por oportuno, não é demais mencionar que o gozo
anterior de auxílio-doença em nada implica reconhecimento de incapacidade
permanente para o trabalho e que documentos médicos relativos a condições
pretéritas e trazidos pela parte ao processo não haverão de se sobrepor à perícia
médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
documentação, inclusive, infere-se que foi devidamente considerada pelo expert, e
mesmo assim, não impediu a formação de sua conclusão no sentido adotado.
Por fim, sublinhe-se, novamente, que o direito
acidentário tem por objeto a cobertura da necessidade social consistente na
diminuição da capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma
mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão
laboral.
Aliás, essa é a correta compreensão do decidido pelo
C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp 1.109.591/SC já citado, Tema
416: a incapacidade laborativa, ainda que mínima, é indenizável e não a lesão
mínima. Tratam-se de conceitos distintos, porque nem toda lesão gera
incapacidade.
Dessa forma, era ônus probatório da parte a
demonstração atual da efetiva consolidação das lesões e a redução de sua
capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho ou moléstia ocupacional,
encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a improcedência do pedido era
mesmo medida de rigor, razão pela qual fica mantida.
No mais, isento o autor do pagamento de quaisquer
custas ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129,
paragrafo único, da Lei n° 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
autor, ficando mantida a r. sentença recorrida, com observância do disposto no art.
129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator